Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA DO ADVOGADO DOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA DAR QUITAÇÃO E PROMOVER LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que entendeu que os valores depositados em juízo devem ser transferidos diretamente para as contas bancárias dos respectivos credores, uma vez que a procuração não confere sub-rogação creditícia ao advogado a fim de possibilitar o depósito direto na conta bancária do patrono.
2. O art. 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, entre outros, receber ou dar quitação. No caso, as procurações outorgam poderes expressos ao advogado para dar quitação e promover o levantamento de valores, o que equivale a receber.
3. Nesse sentido, o levantamento dos valores poderá ser efetuado por meio de alvarás ou mediante transferência bancária do numerário para conta indicada pelo exequente (CPC, art. 906, parágrafo único), não havendo óbice de que a transferência seja realizada para conta de titularidade do patrono, desde que tenha poderes inequívocos para promover o levantamento de valores.
4. Precedentes: Acórdão 1275388, 07007522720208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020; Acórdão 1329243, 07505976220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/202; Acórdão 1309393, 00230214520148070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.